Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737933-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Ferreira da Silva Agravados: Banco Santander (Brasil) S/A Banco Alfa De Investimento S/A Banco Daycoval S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0722298-04.2022.8.07.0001, assim redigida: “Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de ação em que mutuário pretende, em antecipação de tutela, que seja determinada a suspensão do pagamento dos empréstimos pessoais contraídos, de modo que sejam suspensos os descontos feitos diretamente em seu contracheque, com a limitação da cobrança ao importe de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a tutela de urgência é medida a ser adotada com parcimônia para tutelar as situações de real urgência, quando a parte não pode aguardar o desenvolver do processo, sendo uma das espécies de tutelas antecipatórias previstas no Estatuto de Ritos. Para sua concessão, a prova inicial deve estar pré-constituída de modo que se vislumbre, de plano, a probabilidade do direito, notadamente porque quando concedida, o é em juízo de cognição sumária e em caráter provisório, mas com grande chance de se tornar definitiva. No caso em apreço, atento aos requisitos descritos no Código Processual, não se vislumbra a probabilidade do direito do autor. Explico. A uma, o autor não demonstra, de planto, qualquer situação premente que o tenha levado a realização dos empréstimos que anuncia obtidos entre os anos de 2020 e 2022, apenas invoca que houve descontrole em sua situação financeira e depois argumenta ser abusivo o desconto acima de 30% dos seus rendimentos líquidos a título de empréstimos concedidos pelas partes requeridas e menciona a abusividade das cláusulas e juros praticados pela instituição financeira, o que demanda o contraditório. A duas, o autor livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. A três, não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Cada pessoa deve sobreviver dentro das possibilidades de seus rendimentos. Não é cabível que o Poder Judiciário chancele a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ao contrário, não pode o Poder Judiciário chancelar a conduta de quem pretende manter vida luxuosa a conta de terceiros. Assim, não se vislumbra, de início, a probabilidade do direito invocado. Também não há que se falar da presença do perigo de dano, porquanto, não há prova de que a subsistência do requerido está comprometida. Ressalte que só há invasão de montante de seus rendimentos porque houve contrato livremente pactuado. Caso o autor se disponha a abrir mão de parte dele e realizar o pagamento da dívida livremente contraída, cessa de imediato a suposta dificuldade ora informada. O contrato ser flexibilizado nesse átimo processual em atendimento a apenas uma das partes. Deve haver o contraditório e a ampla defesa para apurar se é caso de intervenção do Poder Judiciário e em que medida, mas não em cognição sumária. Assim, por ausência de ambos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO-A. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32601095), em síntese, que o montante dos descontos efetivados diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta bancária pelas instituições financeiras recorridas atinge o coeficiente de 54,91% (cinquenta e quatro vírgula noventa e um por cento) de seus rendimentos líquidos. Afirma que em virtude da dificuldade de cumprimento das obrigações assumidas tentou renegociar as dívidas provenientes de mútuos bancários celebrados com as sociedades agravadas, mas não obteve êxito. Aduz que o montante a ser descontado diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta bancária deve ser limitado ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, para que seja assegurada sua subsistência digna. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que os descontos efetivados em sua folha de pagamento e em sua conta bancária sejam limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. O recorrente deixou de recolheu o valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recorrente Rafael Ferreira da Silva interpôs dois recursos contra a decisão agravada. Primeiro, interpôs embargos de declaração (Id. 141037763 dos autos do processo de origem) e, antes de terem sido os embargos julgados, interpôs também o presente recurso de agravo de instrumento. Diante desse contexto, é necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, consiste em premissa basilar do sistema processual pátrio a estabelecer que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. Não pode ser olvidada a peculiaridade de que a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso admissível, consiste em exceção ao princípio da unirrecorribilidade. No entanto, o recurso de agravo, no caso, passaria a ser admissível somente após o julgamento dos embargos de declaração. Por essa razão a situação em análise não se ajusta à ressalva legal já mencionada, o que torna inviável a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. Assim, o segundo recurso (agravo de instrumento) não pode ser conhecido. Nesse sentido, atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 964082, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 08/09/2016, p. 338-353) “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. ANULAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, deve ser admitido um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Conhece-se apenas da primeira apelação interposta, pois quanto à segunda operou a preclusão consumativa. (...) 3. Primeira Apelação não conhecida. Segunda Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão no 955202, 20141010082072APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016, p. 232-262) Além disso, os embargos de declaração previamente interpostos ainda não foram examinados pelo Juízo de origem. Por isso, a decisão superveniente que apreciará o referido recurso ainda pode vir a modificar o teor da decisão agravada, o que inviabiliza por completo o conhecimento do presente agravo. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator